Tribunal: CARF
Processo: 10880.675694/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.675694/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.564 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. DCOMP PREENCHIDA COM ERRO ESSENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO.
Não se considera erro passível de mitigação quando o contribuinte, à exceção
dos dados cadastrais e dos débitos sobre os quais se busca extinguir via
compensação, declara como origem e valor do crédito informações que não
guardam relação com o que alega após a instauração do litígio.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA.
DEDUÇÃO
NO
AJUSTE
ANUAL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE DUPLO APROVEITAMENTO.
Incabível o aproveitamento, para fins de compensação, de crédito computado
na formação do saldo negativo de CSLL e objeto de pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.675694/2009-75
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.564 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675694/2009-75

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que não homologou Pedido de
Restituição e Declarações de Compensação, efetuado originalmente no valor de R$
1.109.328,08, lastreada em saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), ano-calendário 2004.
2.

O não reconhecimento do crédito se deu em razão de que o DARF indicado na
DCOMP já havia sido utilizado para quitação de débitos do sujeito passivo, não restando crédito
disponível, conforme Despacho Decisório (fls. 1), emitido em 23.10.2009.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 6), o sujeito passivo alegou, em síntese,
que o crédito utilizado se refere a pagamento a maior da CSLL de dezembro de 2004, conforme
demonstrado em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e DARF.
4.

A DRJ (fls. 142/147), julgou improcedente a manifestação de inconformidade
porque, havia divergência entre os valores declarados na DIPJ (R$ 0,00) e DCTF (R$
217.008,56) retificadoras ativas, apresentadas após a ciência do Despacho Decisório. Além
disso, que o saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ retificadora, no valor de R$ 1.768.181,83,
foi objeto de pedido de restituição (PER) retificador no 12858.55435.050210.1.6.03-9900, ou
seja, o contribuinte havia utilizado integralmente o pagamento de R$ 1.326.336,64, ou seja, se
deferido o pedido haveria risco de aproveitamento em duplicidade. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005

COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA.
DEDUÇÃO
NO
AJUSTE
ANUAL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE DUPLO APROVEITAMENTO.
Incabível o aproveitamento, para fins de compensação, de crédito computado na
formação do saldo negativo de CSLL e objeto de pedido de restituição..
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 153/166), o sujeito passivo alega que o procedimento
tem início com o envio da DCOMP no 04848.24012.090609.1.7.04-1872, transmitida em
09.06.2009, que o saldo negativo da CSLL apurado na DIPJ retificadora, transmitida em
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.564 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675694/2009-75

28.12.2009,
no
valor
de
R$
1.768.181,83
foi
objeto
do
PER
retificador
no
12858.55435.050210.1.6.03-9900 e da DCOMP no 04848.24012.090609.1.7.04.1872 e no
32265.80028.140706.1.3.04-2076; que a Recorrente compensou o crédito de R$ 1.326.336,64,
ou seja, o crédito compensado é inferior ao montante apurado na DIPJ; que a RFB desconheceu
as informações prestadas pela Recorrente na DIPJ retificadora, onde na Ficha 17 foi apurado
saldo negativo da CSLL de R$ 1.768.181,83, alega que a DIPJ retificadora apresentada em
28.12.2009 restou homologada em 28.12.2014; que improcede a afirmação da decisão recorrida
de que haveria aproveitamento em duplicidade do crédito, visto que a Recorrente possui ainda o
montante de R$ 441.845,91; que reconhece que houve equívoco ao não retificar a DCTF
apresentada em 01.10.2009, isto é, antes da DIPJ retificadora de 28.12.2009, mas que os
documentos juntados são suficientes para demonstrar crédito superior ao necessário; que
igualmente se equivocou quando do preenchimento da DCOMP ao identificar a origem do
crédito como pagamento indevido a maior quando o correto seria saldo negativo da CSLL AC
2004; em resumo, pugna a Recorrente pelo reconhecimento de que houve erro meramente
formal no preenchimento das declarações, que ocasionaram em divergência entre a DIPJ, DCTF
e PER/DCOMP e que tal fato não pode inviabilizar o direito ao crédito; aduz que não se pode
ignorar o princípio da verdade material, atribuindo-se mais importância à forma do que à
substância. Ao final, requer seja reconhecido o direito creditório informado na PER/DCOMP no
04848.24012.090609.1.7.04-1872 relativo ao saldo negativo da CSLL AC 2004, a fim de que
sejam declarados compensados os débitos informados na referida DCOMP e na DCOMP no
32265.80028.140706.1.3.04-2076.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 10.03.2016,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 150/151), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos
em 08.04.2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 231), é tempestivo e,
por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.564 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675694/2009-75

Mérito
8.

O litígio diz respeito exclusivamente sob o aspecto probatório sobre a existência
de saldo negativo da CSLL no ano-calendário 2004.
9.

A Recorrente alega uma sequência de erros formais por ela cometidos não têm o
condão de afastar o fato de que possui crédito, relativo ao SN CSLL AC 2004, de R$
1.768.181,83.
10.

De fato, a Recorrente ultrapassou o limite do razoável no cometimento de erros
formais. Errou no preenchimento da DIPJ original, que foi objeto de retificação em 28.12.2009,
errou no preenchimento da DCOMP, ao indicar como origem do crédito como pagamento
indevido ou a maior, e, por último, cometeu erros em sequência no preenchimento da DCTF, que
foi objeto de quatro retificações, sendo a última em 01.10.2009, quando informou um pagamento
de CSLL, relativo ao mês de dezembro de 2014, no valor de R$ 217.008,56, quando na
manifestação de inconformidade e recurso informa que o valor pago foi de R$ 1.326.336,54.
11.

Como ressaltado com propriedade na r. decisão, a diferença entre o valor de R$
217.008,56, confessado na DCTF, e R$ 1.326.336,54, pago mediante DARF em 16.02.2005, tem
natureza jurídica de pagamento indevido a maior, visto que apenas o valor de R$ 217.008,56,
confessado como estimativa da CSLL de dezembro de 2014, deveria compor o saldo negativo do
período.
12.

Não procede a informação da Recorrente que as decisões proferidas pela Receita
Federal do Brasil desconhecem as informações fiscais apresentadas pelo contribuinte (item 8 da
peça recursal).
13.

A análise do crédito fundado em saldo negativo é efetuado a partir da DCOMP,
DIPJ e dos débitos extintos informados em DCTF.
14.

Como referido, a DCOMP sob análise, transmitida em 09.06.2009 (fls. 06/10) se
funda em crédito distinto, pagamento indevido. Tendo sido processada a partir do crédito
informado, onde o contribuinte requereu a diferença, R$ 1.109.327,98, entre o informado em
DCTF, R$ 217.008,56, e o DARF pago em 16.02.2005, R$ 1.326.336,54.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.564 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675694/2009-75

15.

O Despacho Decisório, emitido em 23.10.2009 (fls. 01), foi informado que o
referido pagamento foi alocado ao pagamento do débito CSLL estimativa de dezembro de 2014.
16.

A sequência de DCTF relativas ao 4o trimestre de 2004 possuíam os seguintes
débitos a título de estimativa de CSLL de dezembro de 2004:
DCTF
NÚMERO
DT. ENTREGA
VALOR
Original/cancelada
100.0000.2005.1740404510
15/02/2005
0,00
Retificadora/cancelada
100.0000.2005.1720440127
15/08/2005
0,00
Retificadora/cancelada
100.0000.2006.1740460933
07/04/2006
1.326.336,64
Retificadora/cancelada
100.0000.2009.1790466981
13/05/2009
217.008,56
Retificadora/ativa
100.0000.2009.1760489232
01/10/2009
217.008,56
17.

Milita a favor do contribuinte o fato de que, no momento da emissão do Despacho
Decisório, o débito informado na DCTF vigente, transmitida em 01.10.2009, isto é, 22 dias antes
daquele ato administrativo, era no valor de R$ 217.008,56, ou seja, em tese, o valor de R$
1.109.327,98, que se refere a diferença, entre aquele valor e R$ 1.326.336,64, poderia ser
reconhecido como indébito.
18.

A autoridade julgadora informou que o contribuinte havia solicitado o saldo
negativo de CSLL apurado na DIPJ retificadora, no valor de R$ 1.768.181,83, foi objeto de
pedido de restituição (PER) retificador no 12858.55435.050210.1.6.03-9900, onde na
composição desse saldo negativo foi informado o pagamento de R$ 1.326.336,64. A referida
PER estava com análise suspensa.
19.

A Recorrente informa que o saldo negativo da CSLL AC 2004 apurado na DIPJ
Retificadora, transmitida em 28.12.2009, portanto, após o Despacho Decisório, é de R$
1.768.181,83 (Docs no 2 e 3, anexos a peça recursal, fls. 167/208).
20.

A Recorrente informa que esse saldo negativo teve a seguinte destinação:
PER/DCOMP
Tipo
Transmissão
Crédito Original
Crédito Utilizado
32265.80028.140706.1.3.04-2076
Comp
14.07.2006
1.109.328,08
458.294,92
04848.24012.090609.1.7.04-1872
Comp
09.06.2009
1.109.328,08
651.033,16
12858.55435.050210.1.6.03-9900
Rest
05.02.2010
439.921,11
217.008,56

1.326.336,64
Saldo não utilizado (R$ 1.768.181,83 – R$ 1.326.336,64)
441.845,19
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.564 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675694/2009-75

21.

Feita toda a reconstrução fática, poder-se-ia admitir como verossímil a alegação
do contribuinte de que, de fato, praticou uma série de erros no preenchimento das declarações à
Administração Tributária e que busca, após a instauração do litígio, que haja uma normalização
dos erros e o consequente reconhecimento do saldo negativo da CSLL AC 2004, que sequer foi
objeto de pedido da DCOMP no 04848.24012.090609.1.7.04-1872.
22.

O CARF tem decidido de forma reiterada que o erro de preenchimento da
DCOMP não se traduz em obstáculo insuperável para o reconhecimento do crédito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
A alegação do contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, de mero erro
no preenchimento do PER/DComp, em relação ao direito de crédito alegado, independe
de apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do mérito do pedido conforme
PER/DComp retificador ou a partir da informação do contribuinte da correta origem
crédito pleiteado.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à DRJ para
exame de mérito do pedido formulado em sede de manifestação de inconformidade.
(Acórdão no 9101-005.333, sessão 02.02.2021, Relator Fernando Brasil de Oliveira
Pinto)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP)
quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido
de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente
constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório em sua real natureza.
(Acórdão no 9101-004.235, sessão 06.06.2019, Relatora Adriana Gomes Rego)
23.

Ocorre que nos julgados citados, que representam o posicionamento majoritário
deste CARF, admite-se a superação do erro não essencial, como exemplo nos dois acórdãos da 1o
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.564 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675694/2009-75

Turma da CSRF, em que o contribuinte informou pelo menos uma das informações necessárias à
identificação do crédito e que essas informações puderam ser validadas com outras informações
prestadas ao Fisco.
24.

Não é disso que trata o caso presente, na situação sob análise o contribuinte, após
a ciência da denegação do Despacho Decisório, retificou a DIPJ, permaneceu inerte e não
corrigiu a DCTF, que já havia sido objeto de retificação em quatro oportunidades, e buscou, via
manifestação de inconformidade e recurso voluntário, fazer novo pedido de repetição de
indébito, inovando quanto à natureza do crédito e seu valor.
25.

Reitera-se, a DCOMP no 04848.24012.090609.1.7.04-1872, à exceção dos dados
cadastrais e dos débitos sobre os quais se busca extinguir via compensação, não contém qualquer
informação que possa de forma segura, mitigar o erro de preenchimento, pois o contribuinte
declara como origem e valor do crédito informações que não guardam relação com o que, após a
instauração do litígio, alega.
26.

Aliado a isso, registre-se o contribuinte apresentou terceiro pedido de repetição,
(PER) retificador no 12858.55435.050210.1.6.03-9900, onde solicitou o saldo negativo de CSLL
apurado na DIPJ retificadora, no valor de R$ 1.768.181,83, o que, de per si, caso se superasse a
sequência de erros cometidos no preenchimento de informações ao Fisco, resultaria na
restituição em duplicidade de valores.

Conclusão
27.

Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.564 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675694/2009-75

Fl. 243
DF CARF MF
Original